Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TIDEM. SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ARTIGO ART. 54, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.784/1999. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que culminou na reposição dos valores de TIDEM ao erário e para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando restrições porventura existentes, e para condenar o réu a restituir, na forma simples, eventuais quantias já descontadas. Nas suas razões recursais, o recorrente alega que agiu em estrita legalidade, que houve má-fé do autor ao receber a TIDEM mesmo tendo outro labor além do público e, ainda, que não há decadência para o ressarcimento. Também cita alguns julgamentos em favor da tese exposta e pugna pela procedência recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49635631) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 49635633).
3. A pretensão da Administração Pública em reaver os valores recebidos pelo beneficiário encontra óbice nos casos de verba de caráter alimentar, especialmente após a fixação da tese pelo STJ, no Tema 531, no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do servidor (Tema 531 do STJ). Revisitando o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009), o Superior Tribunal de Justiça, em momento posterior, fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. A decisão teve seus efeitos modulados para que fosse aplicada apenas aos processos distribuídos, em primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021). (Acórdão 1698227, 07064704820218070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No entanto, antes de analisar ou não a existência de boa-fé do autor, importante mencionar que o artigo art. 54, caput e parágrafo único, da Lei 9.784/1999 institui o prazo decadencial quinquenal para a Administração Pública anular seus próprios atos, contado da percepção do primeiro pagamento no caso de efeito patrimonial contínuo, salvo em caso de comprovada má-fé.
5. Na hipótese dos autos, os pagamentos se deram nos anos de 2009 a 2011 e, da análise do processo administrativo de no 00080-00062367/2017-85, que somente foi instaurado em 2017, e da ciência pelo autor sobre este processo que somente ocorreu em 2021 (ID 49635308 – página 44), é possível constatar a decadência do direito de a Administração Pública rever o ato.
6. Assim, diante da decadência, correta a sentença que determinou a nulidade do ato administrativo que culminou na reposição dos valores referentes ao TIDEM e que proibiu a cobrança de quaisquer valores referentes a esta temática.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas diante da isenção legal. Condenação em honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.